Tribunal: TJDFT
Processo: 0711185-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711185-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO ZACCARINI PASCHOAL RECORRIDOS: BX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE BONIFICAÇÃO E PAGAMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO. FRAUDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. PROVA. CONCORRÊNCIA. EVENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual considerou que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes se caracteriza como relação de consumo. 2. Comprovado nos autos que a instituição financeira ré não emitiu cédula de Crédito, tampouco atuou como garantidora, interveniente anuente ou avalizadora quanto ao negócio firmado entre o autor e as demais rés, não subsistem as premissas utilizadas para configurar sua participação na fraude. 2.1. Ainda que em ambiente de relação de consumo, é inviável a inserção de instituição financeira no evento descrito, porquanto o reconhecimento de sua solidariedade, demanda a subsistência de nexo causal a alcançá-la, o que não restou demonstrado no caso em análise. 3. Verificado o efetivo repasse de valor do autor para a conta da empresa ré, a quantia deve ser incluída no ressarcimento devido. 4. Apelações conhecidas e providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 7o, parágrafo único, 14, 17, e 25, §1o, todos do CDC, sustentando que a responsabilidade solidária da instituição financeira, pois responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (direto ou equiparado) sempre que atuar, ainda que indiretamente, na viabilização da operação (emissão/endosso de CCB, manutenção de conta instrumental ao ilícito). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADELMO DA SILVA EMERENCIANO, OAB/SP 91.916. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 17, e 25, §1o, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao consignar ser “(...) inviável a inserção da BMP no evento descrito, porquanto o reconhecimento de sua solidariedade demanda a subsistência de nexo causal a alcançá-la, o que não restou demonstrado no caso em análise” (ID 70755612), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030